Tribunal: TJMT
Processo: 1005866-07.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005866-07.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NAALIEL UMBELINO DA CRUZ - CPF: 312.443.787-04 (JUIZO RECORRENTE), LEANDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 918.925.381-72 (ADVOGADO), DIRETOR GERAL DO MT PREV (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), NAALIEL UMBELINO DA CRUZ - CPF: 312.443.787-04 (RECORRIDO), LEANDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 918.925.381-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA
–
SERVIDOR PÚBLICO - VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE INERENTE AO CARGO EM COMISSÃO – NULIDADE DO ATO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – OBSERVÂNCIA DO DIREITO ADQUIRIDO E DA BOA-FÉ DO ADMINISTRADO - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. (REsp – representativo de controvérsia -

1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança, ajuizada por
NAALIEL UMBELINO DA CRUZ em desfavor do MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV
, concedeu a segurança, determinando à autoridade coatora que se abstenha de promover a cobrança, por meio de descontos em folha de pagamento, dos valores retroativos (fev/2014 a mar/2016), relativos à verba do cargo comissionado.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pela ratificação da sentença (ID 35258537).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que NAALIEL UMBELINO DA CRUZ impetrou Mandado de Segurança em desfavor do MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV, alegando que no ano de 2013, após requerimento administrativo junto à Superintendência de Previdência, órgão interno da SAD/MT, obteve reconhecimento à vantagem pecuniária inerente ao cargo em comissão de simbologia DSLMD, no percentual de 25%, com fundamento no art. 82, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 26/1993.

Discorre que, em 13.10.2015, em decorrência de ato administrativo materializado no Parecer n. 6431/MTPREV/2015, com fundamento no princípio da autotutela administrativa, a autoridade coatora considerou ilegal a implantação e atualização da referida vantagem.

Desse modo, a autoridade coatora, após rever e revogar o ato concessivo de vantagem pecuniária concedida em 2013, determinou o desconto em seus proventos da quantia de R$ 65.575,72, parcelada em seis vezes, relativo ao período de fevereiro de 2014 a março de 2016.

Alega o impetrante que a vantagem pecuniária, recebida até a mencionada revogação, tem natureza salarial e foi recebida de boa-fé, razão pela qual não admite a repetibilidade na forma estabelecida pela administração pública.

Pois bem.

É cediço que o ordenamento jurídico admite que a Administração Pública anule seus atos de ofícios ou mediante provocação, se eivado de ilegalidade.

A propósito destaco a Súmula 473 do STF:

A administração
pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam
ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos
, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

A anulação opera efeito
ex tunc
, ou seja, retroage à data de origem do ato, aniquilando todos os efeitos produzidos, ressalvados os direitos adquiridos de terceiros de boa-fé.

Desse modo, como meio de garantir o princípio da segurança jurídica e, com intuito de evitar enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública em detrimento dos particulares que estejam de boa-fé, alguns efeitos do ato nulo devem ser mantidos.

No presente caso, embora se reconheça a legitimidade da revisão e a consequente revogação/anulação do ato concessivo do benefício pecuniário pela autoridade administrativa, não está ela autorizada a promover os descontos em folha de pagamento dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos, julgou o REsp nº 1.244.182-PB, sendo relator o Ministro Benedito Gonçalves, pacificando de uma vez a questão do recebimento pelo servidor público de vantagem concedida pela Administração e os efeitos da revisão posterior.

A ementa ficou assim redigida:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. A
discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei.

2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé.

3.
Com base nisso,
quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público
.

4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

5. Recurso especial não provido.
(REsp 1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012)

A situação em exame também se encontra abrangida pelo paradigma suscitado no aresto da Corte Superior, vez que a Administração permaneceu pagando a aludida vantagem, que fora concedido ao Impetrante por meio de decisão prolatada em processo administrativo e, somente após apuração pela MTPREV, foi que constatou o equívoco e determinou a devolução dos valores pagos a maior.

Como bem salientou o Juízo
a quo
o pagamento decorreu de interpretação equivocada na Administração, daí a percepção de boa-fé por parte do servidor, consequentemente, não há falar em reposição do valor ao erário.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020